Tribunal: STF
Processo: RE 92793
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-12-04
Data de publicação: 1981-12-04

Ementa:
POLICIAL MILITAR NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE DELEGADO DE POLICIA -
CRIME POR ELE PRATICADO EM VIRTUDE DA FUNÇÃO CIVIL - COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA COMUM ESTADUAL PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL CONHECIDO E PROVIDO.